Tribunal: TJSP
Processo: 2037964-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação de indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça - Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação de indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça - Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios – Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira do agravante de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Possibilidade de ulterior pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do NCPC, art. 98, § 5o - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2037964-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUTEMBERG DOS
SANTOS FREITAS, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037964-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13705 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2037964-95.2020.8.26.0000
Agravante: Gutemberg dos Santos Freitas
Agravada: Telefônica Brasil S/A
Comarca de São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 9a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Anderson Cortez Mendes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13705
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita - Ação de
indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de
débito - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de
gratuidade de justiça - Valor da causa a não gerar taxa judiciária
e custas de grande monta Ajuizamento da ação fora do domicílio
a despeito da posição de consumidor, no mínimo por equiparação,
e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos
óbvios Suficiência desses elementos em prova da capacidade
financeira do agravante de arcar com custas e despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
Possibilidade de ulterior pedido de gratuidade no caso de
superveniência de despesa processual incompatível com a renda,
a teor do NCPC, art. 98, § 5o - Decisão mantida. Recurso
desprovido, com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito
que o agravante move em face da agravada, indeferiu o pedido formulado pelo autor de
gratuidade de justiça.
Sustenta o agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos, não sendo motivo para indeferimento da
benesse o fato de ter ajuizado a demanda fora de seu domicílio.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037964-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13705 - GC
3
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo autor de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. 1. O(a) autor(a) reside em Ferraz De Vasconcelos-SP,
comarca diversa daquela em que ajuizada a demanda, e contratou
advogado particular, com escritório localizado em São Paulo,
renunciando à prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do
Consumidor e, assim, demonstrando ter condições de deslocar-se
para a Comarca da Capital a fim de comparecer às audiências
eventualmente designadas ou participar de outros atos judiciais
que dependam de sua presença. Ora, a alegação de
hipossuficiência financeira é incompatível com a renúncia ao foro
privilegiado do domicílio do consumidor, garantido no art. 101,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. O objetivo do
art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e do art. 98 e seguintes do
Código de Processo Civil, além da legislação consumerista, é
garantir o acesso à Justiça. Todavia, a interpretação das regras
deve ser coesa, devendo atentar-se ao previsto no art. 5o da Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro, segundo o qual "na
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige
e às exigências do bem comum". A opção feita pelo consumidor de
deslocar seu pleito para foro distante de seu domicílio, sem
despender o necessário ao exercício do direito de ação e sem
qualquer vantagem para o desfecho da lide, onera o Estado e a
parte contrária pela eventual necessidade da prática de atos fora
da Comarca e até pelo custeio de seu próprio deslocamento. Assim,
a opção pelo ajuizamento da ação no foro da sede do réu, apesar
de ter a autora pleno acesso à Justiça no foro de seu domicílio,
permite concluir que o consumidor pode, sim, arcar com as
despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua
família. Entendimento contrário deixaria de atender, na aplicação
das leis, aos fins sociais a que se destina e às exigências do bem
comum. Ademais, cumpre consignar que a presunção de
veracidade da afirmação de pobreza é relativa, podendo ceder
frente às provas apresentadas em sentido contrário. Em suma,
comprovada a capacidade econômica do autor, que podendo
ajuizar ação em sua própria Comarca escolheu ajuizar a ação em
Comarca diversa de seu domicílio, deverá suportar as despesas
decorrentes da sua opção e, por conseguinte, arcar com as custas
iniciais devidas, na forma da lei. A respeito do tema, vem
entendendo o E. Tribunal de Justiça, mais recentemente, que:
Agravo
de
Instrumento.
Medida
Cautelar.
Exibição
de
Documentos. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida. A simples
declaração de miserabilidade é insuficiente para a concessão da
gratuidade de justiça. Ausência de comprovação da insuficiência
de recursos. Consumidora que optou por ingressar com ação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037964-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13705 - GC
4
Comarca diversa da qual reside, o que demandará dispêndios com
locomoção, para cumprimento dos atos processuais que dependem
de sua presença. Decisão mantida. Recurso improvido (TJSP
Agravo de Instrumento no 2190742-26.2015.8.26.0000 26a Câmara
de Direito Privado Rel. BONILHA FILHO 22.10.2015 g.n.).
Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de documentos.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada
que não encontra amparo nos elementos colacionados aos autos.
Ação que versa sobre relação de consumo. Parte que, no entanto,
optou por contratar advogado particular e ajuizá- la em foro
distante do seu domicílio. Existência de fundadas razões para o
indeferimento do pleito. Benefício legal que não pode ser
transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das
custas e despesas processuais. Recurso improvido (TJSP Agravo de
Instrumento no 2045616-08.2016.8.26.0000 32a Câmara de Direito
Privado Rel. RUY COPPOLA 31.03.2016 g.n.). AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Medida cautelar de exibição
de documentos - Decisão de indeferimento do pedido formulado
pelo autor de assistência judiciária gratuita - Admissibilidade pelo
NCPC e conhecimento e julgamento de mérito pelo CPC/73, na
exegese do art. 14 do NCPC - Contratação de advogado
particular, eleição de comarca diversa de domicílio do agravante e
pequeno valor da causa a gerar deslocamentos para
comparecimento às audiências eventualmente designadas fazem
recair dúvida do afirmado na declaração de pobreza, esta que é de
presunção relativa - Falta de apresentação de extratos bancários e
faturas de cartões de crédito - Insuficiência de regularidade do
CPF por ser mero enquadramento fiscal - Ausência de elementos
de prova para confirmar a alegada hipossuficiência de recursos,
ônus do qual o agravante não se desincumbiu - Decisão mantida -
Recurso desprovido, com determinação e observação. (TJSP
Agravo de Instrumento no 2069783-89.2016.8.26.0000 15a Câmara
de Direito Privado Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
19.05.2016 g.n.).”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037964-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13705 - GC
5
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que o agravante
não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois pleiteia
indenização por dano moral no montante de R$ 30.000,00, e à causa foi atribuído o valor
de 30.171,97, que não gera taxa judiciária de grande monta, de modo a não comprometer o
sustento próprio ou da família do agravante.
De outra parte, ainda que se qualifique o agravante como
hipossuficiente, e ostentando a posição de consumidor, no mínimo por equiparação, do que
teria direito de aforar a ação em seu domicílio, com as óbvias vantagens (Súmula no 77
desta Corte de Justiça, que assim estabelece: “a ação fundada em relação de consumo
pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do
domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação de competência
de ofício em qualquer dos casos”), optou por mover ação fora de seu domicílio Ferraz de
Vasconcelos/SP, assumindo gastos de deslocação ao foro da ação, patenteando ter ele
condições de arcar com o dispêndio do processo.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade ao agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado ao agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037964-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13705 - GC
6
Consigne-se, por fim, que poderá o agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)